Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FAMÍLIA CARENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR. APARELHO RESPIRADOR. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL.

I. Dada a latitude do direito à saúde consagrado no artigo 196 da Constituição de 1988, em se tratando de pessoa de família carente cujo tratamento domiciliar demanda suplementação ininterrupta de oxigênio, o Distrito Federal é responsável pelo custeio do consumo de energia elétrica do aparelho utilizado e das despesas de instalação do medidor respectivo.

II. Recurso do primeiro Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da segunda Ré (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) provido.